Tribunal: TJDFT
Processo: 0736082-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736082-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CARLOS CESAR DE AGUIAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO SA, contra decisão proferida nos autos da ação de monitória no 0716661-48.2022.8.07.0009, em que contende com CARLOS CESAR DE AGUIAR. A decisão agravada declinou da competência em favor do Juízo da Comarca de Itaguaru/Goiás (ID no 205602084): “A Câmara de Uniformização do e. TJDFT firmou, no âmbito do IRDR n. 17, a seguinte tese "Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício." No caso sob análise, verifico que o autor não reside nesta circunscrição e que o consumidor possui domicílio em Itaguaru/Goias, razão pela qual declino da competência em favor do Juízo da Comarca de Itaguaru/Goiás. Redistribuam-se os autos independentemente de preclusão”. Neste recurso, o agravante entende que o processo deve ser ajuizado no endereço que consta na Cédula (Instrumento Particular de Confissão de Dívida). Afirma que o declínio de competência territorial é relativo, e não cabe a determinação de ofício. Assim, requer seja concedido o efeito suspensivo, para que seja determinada a manutenção dos autos no juízo em que o processo fora ajuizado e, no mérito, seja dado provimento do recurso, para que seja mantida a competência na Circunscrição Judiciária de Samambaia. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e houve o recolhimento de preparo (ID 63414391). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Na origem, cuida-se de ação monitória proposta pelo agravante contra o agravado, em face do Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças, sob o no 455.505.890, firmado junto ao Banco Bradesco S/A, no valor total de R$ 150.883,59, com pagamento por meio de 60 (sessenta) parcelas mensais e consecutivas, no valor de R$ 3.760,67 (ID 139965133). Na hipótese, conforme instrumento Particular de Confissão de Dívida e outra avenças, o domicílio do agravado é na Quadra 108, conjunto 7-A, Brasília - DF, CEP: 72302-208 (ID 63414395). Nas buscas nos sistemas judiciais disponíveis, constaram os seguintes endereços para o réu (ID 171214061): “CERTIFICO e dou fé que, em cumprimento à determinação de consulta aos sistemas informatizados disponíveis a este Juízo, obtive os seguintes endereços: QR 108 Conjunto 7-A, 1, Samambaia Sul (Samambaia), BRASÍLIA - DF - CEP: 72302-208 (mudou-se - ID 149833533); QR 3 Conjunto F, Casa 11, Candangolândia, BRASÍLIA - DF - CEP: 71725-306 (endereço insuficiente - ID 154884814); CLS 4 Bloco B, apto 301, Riacho Fundo I, BRASÍLIA - DF - CEP: 71820-512 (endereço insuficiente - ID 154481411); AV BENIGNO PINTO DE FARIAS QD 05 LT 09, BAIRRO CENTRO, ITAGUARU - GO, CEP 76660-000; RUA 26 QD 72 LT 14 SETOR CENTRO - ALEXANIA - GO, CEP: 72930-000.” O Juízo a quo declinou da competência ao fundamento de que "A Câmara de Uniformização do e. TJDFT firmou, no âmbito do IRDR n. 17, a seguinte tese "Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício". Verifica-se que a despeito dos fundamentos externados pelo Juízo suscitado, a competência territorial, por se tratar de hipótese de competência relativa, não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, dependendo de provocação da parte interessada, na forma do que estatui o art. 65 do CPC. Isso porque a competência relativa pode ser prorrogada, se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Desta forma, incide no presente incidente o disposto na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, que determina que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Assim, não cabe ao julgador determinar o foro onde a demanda deveria ser ajuizada, sob a justificativa de que um dos endereços do réu é na Comarca de Itaguaru/Goiás, notadamente porque a legislação processual estabelece normas suficientemente precisas para a hipótese em análise, além da existência de outros endereços em Brasília. Acerca do tema, colacionam-se os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DISTRIBUÍDA PARA UMA DAS VARAS CÍVEIS DE BRASÍLIA/DF. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO DE SÚMULA N. 33 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. O enunciado de súmula n. 33 do STJ estabelece que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Assim, constatado que o caso envolve regras de competência territorial (art. 53, III, do CPC), é vedado que se decline de ofício da competência para processar e julgar o processo. 2. Cumpre ao réu provocar a análise da questão, ou a competência se prorrogará, conforme o art. 65 do CPC. A possibilidade de alegar a incompetência em preliminar de contestação equaciona qualquer alusão ao princípio do juiz natural, especialmente diante das particularidades atinentes ao processo eletrônico, haja vista as expressas disposições normativas dos arts. 59 e 65 do CPC, que tratam do juízo prevento e do fenômeno da prorrogação da competência. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão agravada reformada. (07243848220218070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 10/2/2022)” (g.n). “PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA N. 33 DO STJ E AO ARTIGO 65 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO. 1. A competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declinada de ofício, mas tão somente requerida pelo réu em preliminar de contestação, segundo o que estabelece o art. 65 do Código de Processo Civil. 2. Suposto equívoco da parte autora na distribuição não é motivo para o deslocamento da competência, segundo o que se extrai dos artigos 43 e 59 do CPC e da Súmula 33 do STJ. 3. Conflito de Competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitado” (24a Vara Cível de Brasília). Decisão unânime. (07305287220218070000, Relator: Fátima Rafael, 1a Câmara Cível, publicado no PJe: 22/1/2022). Desta forma, não se justifica a competência declinada para o foro de residência do requerente, quando o agravado possui vários dos endereços cadastrados, sendo alguns deles no Distrito Federal, pois não se trata de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, como consta na decisão agravada, posto que amparada, na verdade, no fato de o consumidor ter residência no Distrito Federal. Além disso, a hipótese dos autos está compreendida na seara da competência territorial, e, portanto, relativa, de modo que, em regra, não se admite a declinação de ofício. Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula no 33: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Dentro deste particular, DEFIRO o pedido efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 4 de setembro de 2024. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador